Tribunal: STF
Processo: ARE 1028804
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO JULGAMENTO EM SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SOBRESTAMENTO. PROCESSO DO CONTROLE CONCENTRADO. DESNECESSIDADE. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO À ADI 5282. IPVA. ANTERIORIDADE. LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF.



    1.  Não há, no Código de Processo Civil e na legislação específica de regência das ações de controle concentrado de constitucionalidade, exigência de suspensão do trâmite de recurso extraordinário com o fim de que se aguarde a apreciação do processo objetivo que verse sobre questão análoga (AI 803.296-AgR-EDv-AgR-ED-terceiros, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno). 



    2.  A parte recorrente defende violação à Constituição Federal sob o fundamento de que “Nenhum outro dos 27 Estados da federação estabelece data distinta para o fato gerador (que é sempre em 1º de janeiro)”. Após uma nova análise da questão, entendo que há uma distinção em relação a matéria a ser apreciada pela ADI 5282. Isso porque, em se tratando de processos do controle concentrado, o juízo a ser feito pelo Supremo Tribunal Federal é universal; ou seja, a constitucionalidade dos dispositivos impugnados será analisada considerando todo o texto constitucional, enquanto que, na presente hipótese, estamos diante de processo subjetivo, restrito à fundamentação trazida pela parte recorrente. De modo que são situações que não se confundem.



    3.  No tocante à matéria de fundo, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 280/STF (ARE 1.017.370-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    5.  Agravo interno a que se nega provimento.